Tribunal: STF
Processo: ARE 865691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei municipal. Contratação temporária. Hipóteses. Constitucionalidade. Discussão. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 658.026/MG, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária [de] servidores públicos”.



    2. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo regimental não provido.